Tribunal: STF
Processo: RE 1437510
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI 18.274/2016/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INEXIGÍVEL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO.



    1. Apelação a desafiar sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou improcedentes o pedido para declarar a higidez da CDA, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º do CPC, considerando o baixo valor da presente demanda, id. 4058300.16693735.



    2. Sustenta a apelante, em síntese, que a cobrança ofende o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inc. III, alíneas "a" e "c", da Constituição, bem como art. 142 do CTN e art. 66, §1º do CTM, eis que a TRSD foi instituída em 25/11/2016, pela Lei nº 18.274/2016, com previsão do fato gerador para 01/3/2017, e o lançamento ocorreu em 01/01/2017, id. 19145973.



    3. Consoante o art. 150, inc. I, da Constituição, a criação ou a majoração de tributo deve ser feita mediante lei em sentido estrito, por sua vez, o inc. III, alínea "c" do aludido artigo, proíbe cobrança de tributo antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, a refletir o princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. No tocante à discussão devolvida, tem-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), cobrada pelo Município do Recife foi instituída pelo art. 1º da Lei 18.274/ 2016, e considera ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, conforme o art. 66, §1º, do Código Tributário Municipal.



    5. A certidão de dívida ativa embargada exibe a cobrança da TRSD relativa à competência 2017, com lançamento realizado em 01 de janeiro de 2017 e vencimento em 10 de março de 2017, a demonstrar, a toda evidência que a constituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes de decorrido o prazo de noventa dias, deflagrado após a publicação da referida lei, ocorrida em 25 de novembro de 2016, id. 15319933.



    6. Portanto, assiste razão à apelante pois, houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida, em face da inexigibilidade da cártula. Inversão do ônus da sucumbência para condenar a parte apelada em verba honorária advocatícia fixada em 20% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inc. I, do CPC.



    7. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX e 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente